Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708650-50.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: CINTIA RAQUEL DOS ANJOS VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Inadequação da prestação dos serviços médico-hospitalares. Óbito. Nexo de causalidade comprovado por laudo pericial. Dano moral in re ipsa suportado pela mãe da paciente (criança). Compensação assegurada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, §1o, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigos 14, §3o, inciso I, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a responsabilização indevida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte recorrida pela inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do insurgente e suposto dano à paciente. Sustenta que foram arbitrados danos morais em patamar desarrazoado e superior ao que o STJ permite em causas com danos semelhantes ao analisado no caso em questão (óbito de filho por erro médico). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 72853915). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §1o, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos. 14, §3o, inciso I, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72853915. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015